Tribunal: STF
Processo: RHC 247371
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.48) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A MESMA SENTENÇA OBJETO DO WRIT IMPETRADO NA ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pacífica jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e habeas corpus impetrados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 2. Constatada a interposição concomitante de apelação e habeas corpus contra o mesmo ato judicial, o rito de cognição sumária não pode subsistir. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.42)



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de: a) absolver o paciente quanto à imputação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, por não demonstrada a estabilidade e permanência para configuração do delito e b) reformar a dosimetria da pena para redimensionar a pena-base para o mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “Conforme destacado no parecer ministerial e noticiado no próprio acórdão impugnado, em 20/12/2023 a defesa interpôs apelação contra a sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0021783-37.2022.8.06.0001, mesmo provimento judicial impugnado na origem por meio de habeas corpus, cujo não conhecimento deu origem ao presente writ. 



    O apelo ainda está pendente de análise pelo órgão colegiado, segundo consulta ao andamento processual disponibilizado no site do TJCE ( https://www.tjce.jus.br/, acessado em 21/6/2024). 



    A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus impetrados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    (...)



    Assim, constatada a tramitação concomitante de apelação e de habeas corpus, o rito de cognição sumária não pode subsistir. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente